Tribunal: TJDFT
Processo: 0708211-02.2020.8.07.0005
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. REFINANCIAMENTO. NULIDADE DO CONTRATO. FALSIDADE. CDC. INVERSÃO DO ONUS DA PROVA. FORNECEDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. DANOS MATERIAIS. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. DANO MORAL. AFASTADO.
1. O autor alega que o réu juntou documento novo em sede de apelação. Na hipótese, tal documento não traz informações novas, somente confirma o que trazido aos autos pelo autor.
2. Cédula de crédito bancário com refinanciamento de dívida não emitida pelo consumidor. O réu não se desincumbiu de provar seus argumentos, conforme decisão saneadora, a qual inverteu o ônus da prova. Assim, a declaração de nulidade do contato de refinanciamento é mantida, restando incólume a sentença.
3. O enunciado Súmula n. 479 do STJ e os arts. 12 e 14 do CDC preveem responsabilidade objetiva nas relações consumeristas, em especial, envolvendo instituições bancárias. Assim, para configuração do dano é necessário apenas comprovação da conduta, do dano e do nexo de causalidade.
4. Correta a condenação do réu na restituição na forma simples dos valores descontados em excesso, autorizada ainda a compensação entre débitos e créditos.
5. Inviável o deferimento do pedido de compensação por dano moral quando está vinculado apenas a débito indevido sem outras particularidades, de vez que isso implica lesão tão só a bens de natureza patrimonial, assim como no caso de simples crédito em conta por contrato não anuído.
6. Apelação do réu conhecida e provida em parte. Apelação do autor não conhecida por estar prejudicada.